Tribunal: STF
Processo: RE 331393
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. BTNs CAMBIAIS. IPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 454 E 283. 




  
1.  A matéria referente ao índice cabível por ocasião do resgate dos títulos situa-se no âmbito infraconstitucional e demanda o reexame de cláusulas contratuais (Súmula STF 454). Precedentes. 
2.  O fundamento infraconstitucional manteve-se inalterado em virtude do não-conhecimento do recurso especial transitado em julgado (Súmula STF 283). 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.